Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022399-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO DE AMORIM - CPF: 120.482.808-38 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (AGRAVADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
–
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO QUADRO DE CREDORES – INCLUSÃO PARCIAL DE CRÉDITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA – ART. 85 DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ

– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –

DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A impugnação ao crédito no processo de recuperação judicial configura incidente contencioso de natureza declaratória, submetendo-se às regras gerais do processo civil, inclusive no que tange à sucumbência.

Ainda que a recuperanda afirme não ter se oposto à inclusão do crédito impugnado, a apresentação de contestação e resistência formal à pretensão deduzida pelo credor demonstra a existência de litigiosidade no caso concreto.

Havendo pretensão resistida e produção de contraditório, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/05/2024).

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do incidente a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, não sendo a recuperação judicial excludente dessa regra.

Honorários fixados de forma proporcional ao proveito econômico obtido (R$150.000,00), em percentual razoável (10%), diante da baixa complexidade da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Impugnação ao Crédito em fase de Cumprimento de Sentença no 1006251-88.2021.8.11.0037, relacionado à Ação de Recuperação Judicial no 0001980-29.2016.8.11.0037, em que litiga contra RICARDO ANTONIO DE AMORIM, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a inclusão do crédito de R$150.000,00 na classe quirografária do quadro geral da recuperação judicial, com a consequente condenação da recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que não houve resistência à inclusão do crédito impugnado, motivo pelo qual seria indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo para afastar os efeitos da sentença até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, pleiteia a confirmação da liminar recursal, com o provimento do seu recurso e afastamento da condenação em honorários advocatícios mencionada.

Liminar recursal indeferida (ID 299426895).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 300768401).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 306246367).

O Administrador Judicial manifestou-se no feito (ID 306382372).

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do presente agravo (ID 314685857).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia recursal está adstrita à legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da agravante, no bojo de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao crédito apresentada pelo agravado, Ricardo Antonio de Amorim, no âmbito de processo de recuperação judicial.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou-se em parecer favorável da Administradora Judicial, bem como manifestação do Ministério Público, para acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, limitando a inclusão do crédito ao valor de R$150.000,00, decorrente do cheque no 309407.

Sustenta a agravante que não teria se oposto à habilitação do crédito no valor de R$150.000,00, razão pela qual não haveria litigiosidade, afastando, por conseguinte, a imposição da verba honorária.

No entanto, a argumentação da recorrente não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada sobre a matéria, como bem ressaltado no parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, o qual, com propriedade, concluiu pelo improvimento do agravo.

Com efeito, embora a agravante afirme ter concordado com a inclusão parcial do crédito, o fato é que formalizou impugnação à pretensão deduzida pelo credor, apresentou contestação com argumentos voltados à exclusão da totalidade dos valores pleiteados, e apenas no curso da instrução processual, à vista da manifestação da Administradora Judicial e da documentação juntada, admitiu a existência do crédito parcialmente.

Portanto, de fato houve apresentação de contestação pela recuperanda, como expressamente reconhecido na sentença, o que justifica, nos termos do art. 85, §2o do CPC, a fixação de verba honorária proporcional ao êxito obtido pelo impugnante.

Ora, é justamente essa atuação contraditória – em que se admite parcialmente o crédito apenas após a contestação e produção de provas – que caracteriza a resistência à pretensão do credor e, portanto, a litigiosidade da demanda.

Deve-se recordar que a impugnação ao crédito no processo de recuperação judicial constitui incidente contencioso de natureza declaratória, o qual, ao ensejar contraditório e eventual instrução probatória, submete-se às regras processuais gerais, inclusive aquelas que regem a sucumbência.

Nesse contexto, conforme consta no parecer ministerial, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem sido categórica no sentido de que, havendo resistência à pretensão do credor, ainda que parcial, é impositiva a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput e §2o, do CPC:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Impugnação ao crédito. 2 . De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido. 3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2119427 SP 2024/0017772-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No mesmo sentido é a orientação da doutrina especializada e da jurisprudência pátria, que reconhecem que a atuação do devedor em sentido contrário ao reconhecimento integral do crédito impugnado atrai a incidência do princípio da causalidade, legitimando a condenação em honorários advocatícios.

Importa ainda considerar que a decisão agravada não fixou honorários de forma abusiva ou desproporcional.

Ao contrário, limitou-se a observar os parâmetros legais do art. 85, §2o, do CPC, estabelecendo o percentual de 10% sobre o valor reconhecido como crédito habilitado – R$ 150.000,00 –, levando em conta a baixa complexidade da demanda.

Não se pode olvidar que, na espécie, a impugnação da agravante deu causa à propositura do incidente e ensejou contraditório, o que justifica a responsabilização pelo ônus da sucumbência, ainda que parcial, conforme reconhecido na própria sentença de origem, que corretamente observou:

“Como o autor decaiu de parte mínima do pedido, em face da efetiva apresentação de contestação, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.”

Ademais, não se pode perder de vista que o sistema processual vigente adota o princípio da causalidade como base para a imposição dos ônus da sucumbência: aquele que dá causa à instauração da lide deve arcar com os custos do processo.

Ao formular oposição formal à pretensão do credor, a agravante litigou voluntariamente, tornando-se, portanto, sujeita às consequências dessa resistência.

Por fim, vale reiterar que a recuperação judicial não constitui um "regime excepcional de exclusão de responsabilidade processual", razão pela qual não há impedimento legal ou jurisprudencial para a condenação da empresa em recuperação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da efetiva sucumbência, como se deu
in casu.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025